Tribunal: TJSP
Processo: 1516083-77.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento TFE - Exercícios de 2014/2015 – Sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a ilegitimidade de parte executada em face incorporação da empresa executada ocorrida em 2009, anteriormente ao próprio fato gerador, entendendo pela impossibilidade de alteração do polo passivo por inteligência da Súmula 392 do C. STJ – Decisão proferida pelo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento TFE - Exercícios de 2014/2015 – Sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a ilegitimidade de parte executada em face incorporação da empresa executada ocorrida em 2009, anteriormente ao próprio fato gerador, entendendo pela impossibilidade de alteração do polo passivo por inteligência da Súmula 392 do C. STJ – Decisão proferida pelo C. STJ, compreendendo pela possibilidade da execução fiscal ser redirecionada à sociedade empresária incorporadora, sem a obrigatoriedade de alteração do ato de lançamento para emissão de nova certidão de dívida ativa, (REsp no 1.845.945, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, julg. 24/03/2020) – Sentença reformada – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1516083-77.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada
VESPER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516083-77.2019.8.26.0090 -Voto no 48.441..
2
APELAÇÃO.No: 1516083-77.2019.8.26.0090.
COMARCA : SÃO PAULO.
RECORRENTE : JUIZO EX-OFFICIO.
APELANTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
APELADO. : VESPER.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Josué Modesto Passos.
VOTO No: 48.441.
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Fiscalização de
Estabelecimento TFE - Exercícios de 2014/2015 Sentença de
primeiro grau, a qual reconheceu a ilegitimidade de parte
executada em face incorporação da empresa executada ocorrida
em 2009, anteriormente ao próprio fato gerador, entendendo
pela impossibilidade de alteração do polo passivo por
inteligência da Súmula 392 do C. STJ Decisão proferida pelo
C. STJ, compreendendo pela possibilidade da execução fiscal
ser redirecionada à sociedade empresária incorporadora, sem a
obrigatoriedade de alteração do ato de lançamento para
emissão de nova certidão de dívida ativa, (REsp no 1.845.945,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, julg. 24/03/2020) Sentença
reformada Recurso Provido.
Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 198/202 de relatório adotado que,
declarou extinta a execução fiscal, com fundamento no
artigo 803, I, do CPC c.c artigo 1° da Lei n° 6.830/80.
Arcará a exequente ao pagamento de eventuais despesas
processuais e verba honorária fixada no percentual de 10%
sobre o valor da execução.
Inconformado, apela o Município de São
Paulo requerendo o provimento do recurso a fim de reformar
s r. sentença, para que seja deferida a substituição da
empresa
sucedida
pela
sucessora,
prosseguindo-se
a
execução fiscal.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516083-77.2019.8.26.0090 -Voto no 48.441..
3
É o Relatório.
Primeiramente, cabe registrar que a
sentença foi proferida em 13.11.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada
incialmente em face de VESPER S.A para cobrança de débito
referente à Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos dos
exercícios de 2014 e 2015, sobrevindo notícia nos autos de
que referida empresa fora incorporada por CLARO S.A em
2008.
A execução foi manejada em 29 de Março de
2019, com despacho ordinatório de citação lançado em
03.04.2019 (pág. 04).
Pois bem.
Nos
termos
do
artigo
142
do
Código
Tributário Nacional o crédito tributário se constitui pelo
lançamento, ao passo que a inscrição da dívida é apenas a
prática de ato administrativo unilateral que nada tem a
ver
com
o
termo “a quo” do prazo decadencial ou
prescricional. E a notificação ao sujeito passivo é
condição de eficácia do lançamento (conf. LEANDRO PAULSEN,
in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência
11a ed., Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, ESMAFE, 2009, nota
ao art. 142, p. 1010).
Assim,
considerando
que
a
partir
do
primeiro dia útil seguinte ao vencimento da parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516083-77.2019.8.26.0090 -Voto no 48.441..
4
estampada na CDA o devedor estaria em mora, não havendo
quitação do débito, possuía o Fisco condições de cobrá-lo
e, sendo a ação distribuída em Março de 2019, conclui-se
que a Municipalidade agiu dentro do prazo prescricional a
que alude o artigo 174, caput, do CTN que reza: “A ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
Portanto, entre a data do vencimento do
crédito tributário (10/07/2014
pág. 02 e 10.07.2015

pág. 03) e o ajuizamento da ação (29.03.2019), o crédito
não está prescrito.
Ao julgar o Recurso Especial manejado pelo
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO,
em
caso
análogo
AP
n°
1542319-08.2015.8.26.0090 assim restou decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Do que observo, a execução fiscal
deve ser redirecionada à sociedade empresária
incorporadora,
sem
a
obrigatoriedade
de
alteração do ato de lançamento para emissão de
nova certidão de dívida ativa.
É que a sucessora assume todo o
passivo
tributário
da
empresa
sucedida,
respondendo em nome próprio pela dívida de
terceiro (sucedida), consoante inteligência do
art. 132 do CTN. Trata-se, pois, de imposição
automática de responsabilidade tributária pelo
pagamento
de
débitos
da
sucedida,
assim
expressamente determinada por lei e, por isso,
pode ser acionada independentemente de qualquer
outra diligência por parte do credor.
Dessa forma, não há necessidade de
emenda da CDA, de modo que, nesse contexto,
mostra-se inaplicável o entendimento consolidado
na Súmula 392 do STJ, sendo o caso de apenas
permitir o imediato redirecionamento.
Se o fato gerador ocorre depois da
incorporação, mas o lançamento é feito contra a
contribuinte/responsável
originária,
como
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516083-77.2019.8.26.0090 -Voto no 48.441..
5
caso, não há falar em necessidade de alteração
do ato de lançamento, porquanto a incorporação
não foi oportunamente comunicada, não podendo o
incorporador obter proveito de sua própria torpeza. A efetiva comunicação aos
órgãos/entidades competentes pela incorporadora
da
ocorrência
da
incorporação
da
sociedade
empresária que se utilizou do estabelecimento
comercial fiscalizado pela municipalidade é o
exato momento em que o fisco toma conhecimento
do novo sujeito passivo a ser considerado no
lançamento, razão pela qual, in casu, esse
momento
deve
ser
entendido,
para
fins
tributários, como a data do ato da incorporação
(arts. 123 e 132 do CTN).
Nesse
contexto,
é
possível
constatar que a responsabilidade da empresa
incorporadora
não
está
relacionada
como
o
surgimento da obrigação tributária (art. 121 do
CTN), mas com o seu inadimplemento (art. 132 do
CTN).
Diversamente
disso
seria
se
a
comunicação da sucessão empresarial ao fisco
ocorresse antes surgimento do fato gerador, de
modo
a
permitir
a
realização
do
regular
lançamento em face da empresa incorporadora.
Nesse mesmo sentido se manifestou a
Primeira Seção do STJ, na oportunidade em que
apreciados os EREsp 1.695.790/SP, de minha relatoria, DJe
26/03/2019,
cuja
ementa
se
transcreve abaixo:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
-
IPVA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL,
POR
INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO,
SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. DESNECESSIDADE.
1. Na sucessão empresarial, por
incorporação, a sucessora assume todo o passivo
tributário da empresa sucedida, respondendo em
nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516083-77.2019.8.26.0090 -Voto no 48.441..
6
consoante inteligência do art. 132 do CTN -
cuidando-se
de
imposição
automática
de
responsabilidade tributária pelo pagamento de
débitos
da
sucedida,
assim
expressamente
determinada por lei - e, por isso, pode ser
acionada independentemente de qualquer outra
diligência por parte do credor.
2. Se o fato gerador ocorre depois
da incorporação mas o lançamento é feito contra
a contribuinte/responsável originária, não há
falar em necessidade de alteração do ato de
lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza.
3.
A
efetiva
comunicação
aos
órgãos/entidades
competentes,
pela
incorporadora, da ocorrência da incorporação da
sociedade empresária proprietária do veículo é o
exato momento em que o fisco toma conhecimento
do novo sujeito passivo a ser considerado no
lançamento, razão pela qual, in casu, esse
momento
deve
ser
entendido,
para
fins
tributários, como a data do ato da incorporação
(arts. 123 e 132 do CTN).
4.
Embargos
de
divergência
providos.
In casu, verifico que a Corte de
origem adotou premissa equivocada, no sentido de
que o simples fato de o lançamento ter ocorrido
após a incorporação empresarial teria o condão
de afastar a legitimidade da incorporadora para
figurar no polo passivo da execução; sem qualquer exame acerca da existência de comunicação do negócio jurídico aos órgãos
responsáveis pela cobrança da exação.
Acresço, por oportuno, ser inviável
o exercício direto do juízo de reforma, já que
as instâncias ordinárias não estabeleceram a
premissa fática relativa ao cumprimento da obrigação acessória por parte da empresa incorporadora.
Ante o exposto, com base no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516083-77.2019.8.26.0090 -Voto no 48.441..
7
255, § 4o, III, do RISTJ, CONHEÇO do recurso
especial e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que faça
novo julgamento da apelação fazendária em consonância com o entendimento exposto na
presente decisão.” (REsp no 1.845.945, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, julg. 24/03/2020);
Assim, tendo em vista ter o E. Superior
Tribunal de Justiça reconhecido a possibilidade de ser
redirecionada a execução fiscal à sociedade empresária
incorporadora, sem a obrigatoriedade de alteração do ato
de lançamento para emissão de nova certidão de dívida
ativa, a medida que se impõe e ora se decreta é o
provimento do recurso interposto pela Municipalidade de
São Paulo.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, de modo a determinar o prosseguimento do
executivo fiscal em face da incorporadora sucessora
CLARO/SA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516083-77.2019.8.26.0090 -Voto no 48.441..
8
LUIZ BURZA NETO
Relator